Tribunal: TJMT
Processo: 0044577-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044577-35.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO PINHEIRO FILHO - CPF: 181.425.831-00 (APELANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL C/C PLEITO DE REINTEGRAÇÃO E ENQUADRAMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA – DECRETO No 20.910/32 – DEMANDA QUE NÃO POSSUI NATUREZA JURÍDICA MERAMENTE DECLARATÓRIA – ARTIGO 19 DO ADCT – DESTINAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL – CASEMAT - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – NATUREZA PRIVADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que as
ações
que visam tão somente à declaração de um direito são imprescritíveis, entretanto, da mesma forma também já manifestou no sentido de que quando a natureza da
ação
for condenatória ou constitutiva estão sujeitas à prazo prescricional.

A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nas ações que visam tão somente à declaração de um direito são imprescritíveis, entretanto, da mesma forma também já manifestou no sentido de que quando a natureza da ação for condenatória ou constitutiva estão sujeitas a prescrição.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Antônio Pinheiro Filho
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
que, nos autos da
Ação Declaratória de Estabilidade Extraordinária c/c Reintegração no Cargo Público no
0044577-35.2015.8.11.0041 proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, acolheu a prejudicial de mérito – prescrição quinquenal, e julgou extinto o processo com julgamento de mérito.

Condenou o Requente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, inciso I c/c § 4o, inciso III, do CPC; porém, suspensa a sua exigibilidade por força do art. 12 da Lei 1.060/50 (Id.
169983498
, fl.04).

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que a sentença merece ser reformada “
uma vez que não prescreve a demanda proposta com o

escopo exclusivo de ver declarada o benefício extraordinário atinente à

estabilidade funcional excepcionada pelo art. 19 do ADC
” (Id. 169983521, fl.05).

Afiança que deve ser aplicado ao caso concreto, “
a orientação jurídica exarada pela PGE acerca dos servidores não estáveis no âmbito do poder executivo estadual
”
,
cujo teor indica
“
que não há como o Estado negar a convalidação e consolidação da situação funcional
” de modo que estes devem ser incorporados
“
definitivamente ao quadro de servidores do

Poder Executivo Estadual
” (Id.

169983521, fl.07).

Assevera “
que o requerido não comprovou qualquer ato que pudesse ensejar em punição ao recorrente que justifique o seu desligamento do serviço público, o que se vê é total arbitrariedade do requerido que desligou o recorrente sem qualquer justificativa, sem processo administrativo, sem ampla defesa e contraditório
” (Id. 169983521, fl.09).

Afiança que, nada obstante o preenchimento dos requisitos legais, não teve sua estabilidade reconhecida, na forma do art. 19 do ADCT.

Afirma a continuidade laboral com diversos órgãos públicos na esfera estadual e municipal, mantendo-se como servidor ativo até a presente data.

Forte nessas premissas, pugna pelo afastamento da prescrição, e no mérito, seja reconhecida a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT (Id. 169983521, fl.16).

Não há contrarrazões (Id. 169983530).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 172541650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Antônio Pinheiro Filho propôs Ação Declaratória de Estabilidade Extraordinária c/c Reintegração no Cargo Público em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando a declaração de estabilidade no serviço público, nos termos do art. 19 da ADCT, reintegração e enquadramento funcional (Id. 169983478, fl.29).

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, uma vez que acolheu a prejudicial de mérito – prescrição quinquenal, suscitada pelo requerido, ora apelado (Id.
169983498, fl.03).

Contra essa sentença, insurge a apelante
defendendo o seu direito à estabilidade extraordinária, ao fundamento de que preenche os requisitos previstos no
artigo

19
do
ADCT
, uma vez que ao tempo da promulgação da
Constituição de 1988
, já contava com mais de 05 (cinco) anos em efetivo exercício na Administração Pública Direta.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve a prescrição no presente caso, bem como se a Apelante possui direito à estabilidade excepcional prevista no
artigo

19
do
ADCT
.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que Antônio Pinheiro Filho foi admitido pelo regime da CLT, na data de 26/11/1979 pela
extinta

Companhia da Armazém de Silos do Estado de Mato Grosso – CASEMAT, para exercer o cargo de Auxiliar de Escritório II, com reclassificação auxiliar III, consoante se infere na anotação da CTPS do próprio apelante colacionado aos autos (Id. 169983478, fl.39) e documentação oriunda da antiga pessoa jurídica de direito privado (Id. 169983478, fls. 41 a 44).

Posteriormente, em 30 de junho de 1996, fora dispensado sem justa causa, da Companhia Estadual Empregadora, conforme anotação na CTPS (Id. 169983510, fl.02).

Observa-se dos autos no (Id.
169983478, fls. 53 a 55)
, que
o rompimento do vínculo com a
Companhia da Armazém de Silos do Estado de Mato Grosso – CASEMAT
, se deu em 30 de junho de 1996, e em contrapartida, o ingresso em juízo ocorreu em 22 de setembro de 2015, de modo a transcorrer mais de (19) dezenove

anos e ultrapassar com tranquilidade o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo
1o
do Decreto no
20.910
, de 6 de janeiro de 1932, o que, atrai a incidência da mácula prescricional.

Isso porque, a pretensão do recorrente vai muito além da simples declaração de estabilidade no serviço público (Ação de Natureza Declaratória), uma vez que requereu na peça vestibular (Id. 169983478, fl.29), além da declaração de estabilidade, a
reintegração
no serviço público, bem como o consequente
reenquadramento
, pleitos estes que possuem natureza constitutiva, de modo a afatar a tese de imprescritibilidade por se tratar de hipotética ação de meramente declaratória.

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO

DECLARATORIA
DE NULIDADE DE ATO JURIDICO/ADMINISTRATIVO C/C
REINTEGRAÇÃO
EM CARGO PÚBLICO
– FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL– APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSAO –
AÇÃO
PENAL –

PRESCRIÇÃO
VIRTUAL – INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DA DECISÃO PENAL NA ESFERA CIVIL – PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS (ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL) – DEMISSÃO – ATO NULO –
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O marco inicial do prazo prescricional para propositura de
ação
civil com escopo de reintegrar servidor público, ao cargo, não pode ser o trânsito em julgada
ação
penal, uma vez que a responsabilidade civil é independente da criminal e, por sua vez, independente da responsabilidade na esfera administrativa, conforme estabelece o art. 935 do Código Civil (princípio da incomunicabilidade das instâncias).

2. Somente haverá reflexo ou influência na esfera civil, caso o agente, na esfera criminal, tenha praticado o ato em estado de necessidade, legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal (65 e 66, ambos do CPP).

3. Inexistência de efeito ou caráter vinculante da decisão proferida na esfera penal quando declarada extinta a punibilidade em virtude da
prescrição
virtual ou antecipada.

4. Na seara administrativa, o agente público poderá ser absolvido, caso haja sentença absolutória criminal que reconheça a inexistência dos fatos ou negativa de autoria, conforme preceitua o art. 126 da Lei no 8.112/90.

5. Considerando que se trata de
ação
proposta contra a Fazenda Pública, necessário seja observado o disposto no Decreto 20.910/32, o qual se aplica a todo e qualquer direito ou
ação
contra a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da
ação
ou da relação de direito material estabelecida entre o poder público e o particular. Desta forma, o prazo para a propositura de
ação
, seja de anulação de ato administrativo (natureza
declaratória
), seja
ação
de
reintegração
ao cargo (natureza predominantemente constitutiva), o prazo será de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.

6. Ainda que a
Ação
tenha sido ajuizada contra ato nulo consistente na dispensa do serviço público municipal de servidor concursado e estável, incide sobre ele a
prescrição
quinquenal.

7. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0010801-92.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) E REINTEGRAÇÃO NO CARGO
— AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA — NÃO CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE PRESCRIÇÃO — APLICAÇÃO —
CONTRATO DE TRABALHO RESCINDIDO EM 30 DE JUNHO DE 1996 — INICIAL DISTRIBUÍDA EM 2 DE SETEMBRO DE 2011 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS PREVISTO NO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — INOBSERVÂNCIA
— PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT)— COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) —
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
— SUJEIÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS, INCLUSIVE QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS, POR FORÇA DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998 — NÃO INCIDÊNCIA.

Pretensão à reintegração no serviço público, com fundamento em alegada estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não é meramente declaratória, a afastar a incidência do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)— não é aplicável na hipótese de o contrato de trabalho ter sido celebrado com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT) — por se tratar de Sociedade de Economia Mista que sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, por força da própria Constituição da Republica Federativa do Brasil até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998. Sentença retificada. Recurso de apelação prejudicado.

(TJ-MT - APL: 00320777320118110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 08/08/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/08/2017).

Por outro lado, ainda que ultrapassa a aludida prejudicial de mérito, entendo que a pretensão não comporta amparo na jurisprudência pátria, pois a estabilidade constitucional excepcional prevista pelo artigo 19 do ADCT requer que seja o autor, servidor público da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), autarquia ou fundações públicas e, ainda, que estivesse a prestar serviço 05 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, não admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição.

Eis a redação do retro dispositivo legal:

“Art. 19.
Os servidores públicos civis
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. § 1o O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei”

Na hipótese, em que pese o apelante, quando da promulgação da Carta Magna já contar com o lapso temporal exigido pela norma transitória, ou seja, encontrava-se no serviço público por mais de 05 (cinco) anos, observa-se que a prestação de serviço ocorreu para
Sociedade de Economia Mista, constituída por capital Público e Privado
, a extinta CASEMAT, cuja natureza jurídica não está inserida no rol taxativo do artigo 19 do ADCT, previsto pelo legislador constituinte para o preenchimento dos requisitos transitórios da estabilidade.

Assim sendo, os empregados dessas entidades, não fazem jus a estabilidade excepcional, uma vez que não se enquadram no conceito de servidores públicos civis.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ––
AÇÃO

DECLARATÓRIA
DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – ARTIGO 19 DO ADCT - OUTORGADA APENAS A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL -
CODEMAT
- SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - NATUREZA PRIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nas
ações
que visam tão somente à declaração de um direito são imprescritíveis, entretanto, da mesma forma também já manifestou no sentido de que quando a natureza da
ação
for condenatória ou constitutiva estão sujeitas a prescrição.

(N.U 1017420-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – ARTIGO 19 DO ADCT -
OUTORGADA APENAS A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL - CODEMAT - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - NATUREZA PRIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nas ações que visam tão somente à declaração de um direito são imprescritíveis, entretanto, da mesma forma também já manifestou no sentido de que quando a natureza da ação for condenatória ou constitutiva estão sujeitas a prescrição
.

(TJ-MT 00052386920158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 02/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – ARTIGO 19 DO ADCT - OUTORGADA APENAS A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL - CODEMAT - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - NATUREZA PRIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.

(TJ-MT 00024395820128110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/11/2020)

Portanto, seja pela evidente ocorrência da mácula prescricional, ou ainda pelo não atendimento dos requisitos previstos no art. 19 da ADCT, a pretensão do recorrente não comporta guarida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e ainda, em razão do revés recursal, determino a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento), mantendo, contudo, a exigibilidade suspensa em razão das benesses da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023